Tribunal: TCU
Processo: 008.732/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de serviços contínuos de vigilância armada a serem executados no Campus Presidente Figueiredo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal do Amazonas, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de consumo e equipamentos, a serem executados no Campus Presidente Figueiredo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido na peça 19 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.